Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISTIDES CANO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou o mérito do pedido de liquidação individual de sentença coletiva. Na origem, processou-se pedido de liquidação de sentença coletiva que condenou o BANCO DO BRASIL S/A à restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Realizada perícia judicial, o expert concluiu que não há valores a serem restituídos ao autor. Após manifestação das partes, o juízo acolheu o laudo pericial e extinguiu a fase de liquidação de sentença. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo teria incorrido em error in procedendo, tendo em vista a necessidade de juntada de documentos essenciais pelo réu e que sua falta macularia de nulidade o laudo pericial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seja “dado provimento ao presente agravo, para reformar a r. decisão interlocutória agravada, proferida pelo D. Juízo da 15 Vara Cível da de Brasília/DF, que acolheu o laudo pericial, mesmo diante do provável erro material, e que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que o D. Magistrado ‘a quo’ determine a intimação do Agravado, para que apresente a documentação da época dos financiamentos agrícolas, e após, seja determinada nova perícia, às expensas do Agravado”. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, haja vista que o juízo havia indeferido a juntada de referidos documentos em decisão de 14/02/2023, sustentou que o juízo apenas teria decidido que caberia ao perito a tarefa de informar sobre a necessidade de juntada de novos documentos. Por fim, reiterou argumentos de mérito e pelos quais entende pela necessidade de elaboração de nova perícia. É o relatório. Decido. Inicialmente, o requerente havia requerido ao juízo que determinasse ao BANCO DO BRASIL a juntada dos documentos originais e da época da emissão das cédulas de crédito rural. O pedido foi indeferido em 14/02/2023, em decisão do seguinte teor: “O requerente pede, nas petições ids 142195463 e 144776869, seja o requerido compelido a juntar os documentos originais. Indefiro o pedido, pois caberá ao perito nomeado analisar a necessidade ou não da juntada de novos documentos, conforme entendimento deste Eg. Tribunal: (...) 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431461, 07117095320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, prossiga-se nos termos da decisão id 147004981, devendo o requerido efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo derradeiro de 5 dias.” Contra essa decisão não houve recurso, restando preclusa. Após o julgamento do pedido de liquidação de sentença e ante o reconhecimento de que o autor não tem crédito a receber, houve-se por bem repristinar o pedido e seus fundamentos, ou seja insurgiu-se novamente quanto à falta de juntada da documentação que se entende necessária, inclusive com pedido expresso de provimento do recurso para determinar a intimação do agravado a anexar os documentos. O pleito já foi decidido e a discussão se haveria ou não a necessidade de juntada de novos ou outros documentos está preclusa. De acordo com a lei adjetiva, as podem não podem reagitar questões acobertadas pela preclusão (art. 507). Sendo essa a única tese veiculada no recurso, a irresignação não comporta conhecimento por falta de interesse recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator